Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE VALOR. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.243.089/DF, pacificou o entendimento de que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como se conta corrente fosse, caracteriza abuso de direito, que, conforme aquela Corte de Justiça, afasta a impenhorabilidade.
2. A realização de diversas operações de saque, pagamento na função débito e outras operações ocorridas na conta poupança, desconfigura o caráter de conta para fins de investimento, afastando-se assim de sua finalidade precípua, conclui-se que a quantia bloqueada não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade.
3. Negou-se provimento ao recurso.